Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002341-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Assembléia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MADALENA BORGES DOS SANTOS - CPF: 240.774.371-72 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MÁ GESTÃO DOS VALORES – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TERMO INICIAL A PARTIR DO SAQUE DOS VALORES – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, reconhecendo a legitimidade passiva da instituição financeira e a tempestividade da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se imputa a ele falha na administração de conta do PASEP; e (ii) verificar se a pretensão indenizatória está ou não fulminada pela prescrição, à luz do art. 205 do CC e do Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, assentou que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

4. A pretensão indenizatória submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, cujo termo inicial se dá no momento em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo, o que ocorre, como regra, quando do saque dos valores por ocasião da aposentadoria.
5. Na hipótese dos autos, a parte autora aposentou-se em 27/07/2017, tendo ajuizado a ação em 14/08/2024, dentro, portanto, do prazo de 10 anos fixado pelo ordenamento e reiterado pela jurisprudência dominante.

6. Inaplicável a tese de prescrição quinquenal fundada na cessação de depósitos do PASEP em 1988, porquanto a controvérsia não diz respeito a falhas na arrecadação estatal, mas sim à gestão privada dos recursos já recolhidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1
. A instituição financeira gestora da conta vinculada ao PASEP responde por eventuais danos decorrentes de má administração, inclusive pela ausência de aplicação dos rendimentos devidos.
2
. O prazo prescricional para pleito indenizatório referente à má gestão de conta PASEP é decenal, iniciando-se com o saque da conta ou com a ciência inequívoca do dano pelo titular."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002341-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MADALENA BORGES DOS SANTOS

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. -
Id-265423779 contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n.º 1020307-29.2024.8.110003, proposta em face de
MADALENA BORGES DOS SANTOS
,
concluiu homologou ilegítimos, excessivos e abusivos cálculos de liquidação de sentença.

Aduz em síntese, que nenhum valor é devido à parte Autora, com correção por ouros índices, sem abatimento de todos os valores já recebidos ao longo dos anos.

Assevera que a divergência suscitada pelo Autor decorre da pretensão de receber valores apurados EM DESACORDO COM A LEI, com encargos não incidentes, sem amortização dos valores creditados na conta, já recebidos pelo autor anualmente (rendimentos), etc..

Afirma que

o CDC não se aplica ao tema, não havendo relação de consumo entre as partes, e, portanto, indevida a inversão do ônus da prova.

Ressalta ser parte ilegítima para estar atuando na ação principal.

Não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais, no qual resta ignorado os índices oficiais ditados pelo Conselho Diretor do PASEP, sem abatimento dos valores já recebidos ao longo dos anos a título de abono e rendimentos.

Alega que tal fato atrai a legitimidade da União que ditou as normas de atualização monetária do PASEP, não havendo qualquer falha na prestação de servidos pelo Banco.

O Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitado à operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, logo imperativo se faz o reconhecimento de sua ilegitimidade, conforme estabelece o Tema 1150 do STJ.

Logo atua como mero mandatário em relação ao referido fundo, sendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva medida que se impõe.

Assevera ainda absoluta incompetência da justiça comum, como consequência do Agravante.

Afirma ainda ser incabível ao caso as regras consumeristas.

Ao final, alega ainda que deve haver divisão do ônus dos honorários periciais, bem como impugna a justiça gratuita deferida pelo Juízo
a quo
a parte Agravada.

Preparo recolhido – Id. 265529259.

Não concedida à tutela recursal.

Apresentada as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento.

Agravo interno contra o desprovimento da tutela.

É o relatório.

Peço pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. -
Id-265423779 contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n.º 1020307-29.2024.8.110003, proposta em face de
MADALENA BORGES DOS SANTOS
,
concluiu homologou ilegítimos, excessivos e abusivos cálculos de liquidação de sentença.

Sustenta o banco apelante a prescrição, no caso, encontra-se prevista no artigo 205 do CC, e TEMA 1.150 do STJ, acrescentando que a distribuição de cota do PASEP vigorou até 1988, sendo que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, e como a partir da Constituição descabem novos depósitos, somente até 1993, poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados.

Pois bem.

Observa-se que o caso versa sobre responsabilidade da Instituição Financeira (pretensão a recebimento de danos materiais)
,
decorrente de má gestão em razão da não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta PASEP do Agravado.

Cumpre anotar que acerca da questão o STJ firmou o TEMA 1.150 da seguinte forma:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Com efeito, entendo que o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial para se postular em juízo
danos materiais
em razão de diferença de depósitos e correção monetária nos saldos da conta do programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), existente junto à Instituição Financeira é de 10 anos e com termo inicial a partir da data do saque, momento em que a parte teve ciência da alegada violação ao direito de acordo com a teoria da
Actio Nata.

No caso em comento, conforme a própria instituição financeira confirma, a recorrente aposentou-se em 27/07/2017 (Id. 168840449), sendo a inicial da ação de indenização por danos matérias protocolada em 14/08/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional.

Colaciono:

Cumpre anotar que conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial da prescrição ocorre quando surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta que se da quando da sua aposentadoria quando, então, a parte tem ciência do montante existente na conta vinculada surgindo daí o direito de questionar possíveis erros existentes em seu saldo conforme artigo 4º § 1º da lei Complementar n. 25/75, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA DE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO ÚLTIMO SAQUE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Se há nos autos elementos que demonstram a desnecessidade na realização de perícia contábil, deve ser anulada a sentença de extinção do processo. Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4° do Código de Processo Civil.
Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data do saque, de modo que o presente feito se encontra abarcado pela prescrição.

(N.U 1014151-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PASEP E ABONO DE PERMANÊNCIA. (...)

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEORIA DA ACTIO NATA. LESÃO QUE OCORRE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A AUTORA PODERIA LEVANTAR O VALOR VINCULADO À SUA CONTA PASEP. (...)

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) No tocante ao PASEP,
o termo inicial da prescrição flui a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta, que se dá no momento da sua aposentadoria.

Isso porque, é no momento da aposentação que a parte tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4.º, § 1.º, da Lei Complementar n.º 26/75.

(...) (N.U 0030104-20.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Configura-se como termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata)
- Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10025450720208260590 SP 1002545-07.2020.8.26.0590, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUES NÃO AUTORIZADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP.

EM PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ALEGADA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. INSURGÊNCIA QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO RECOLHIMENTO DOS VALORES PELO PODER PÚBLICO, MAS QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA.\n2. MÉRITO:\n2.1 PRESCRIÇÃO.
VERSANDO A DEMANDA SOBRE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SAQUES INDEVIDOS NA CONTA VINCULADA AO PASEP, O PRAZO PRESCRICIONAL FLUI SOMENTE A CONTAR DA CIÊNCIA DO CORRENTISTA SOBRE OS SAQUES INDEVIDOS, O QUE OCORREU QUANDO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES POR OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO
NÃO IMPLEMENTADA. DANO MATERIAL. NÃO TENDO O RÉU IMPUGNADO ADEQUADAMENTE OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, POR APRESENTAR CONTESTAÇÃO DESCONEXA COM O CASO NARRADO, OPERAM-SE OS EFEITOS DA REVELIA E SE PRESUMEM VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR CONSIDERADOS COMO INDEVIDOS, CARACTERIZANDO O DEVER DE INDENIZAR.\n2.3 CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. OS EFEITOS DA REVELIA NÃO CONVALIDAM CÁLCULOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OS SAQUES INDEVIDOS DEVEM SER ATUALIZADOS E REMUNERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À CONTA VINCULADA AO PASEP, DESDE A DATA DE CADA RETIRADA ATÉ O LEVANTAMENTO DO SALDO TOTAL PELO AUTOR. CÁLCULO APRESENTADO NA INICIAL DESCONSIDERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AC 5.324 – S 26.05.2021 – P 40
(TJ-RS - AC: 50032153120208210035 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).

Ao arremate, não há que falar em ilegitimidade ou incompetência desta justiça, uma vez que o caso em comento encaixa perfeitamente consoante o tema preteritamente mencionado.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a rigor, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025